Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705592-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0718752-84.2022.8.07.0018, que determinou a emenda da inicial, a fim de constar os substituídos no polo ativo e para que esses regularizarem suas representações processuais, apresentando as respectivas procurações e os documentos necessários, sob pena de indeferimento da inicial (Id 145650354, na origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora